Tribunal: TJSP
Processo: 2204675-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204675-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
JOAO PAULO DE JESUS, são embargados AMANDA NOVELI DOS SANTOS e
JAIME FIOMARO DOS SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204675-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.429
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2204675-27.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Fernandópolis
Embargante: Joao Paulo de Jesus
Embargados: Amanda Noveli dos Santos e outro
Voto n. 46.429
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Ausência. Intuito de rediscussão da causa. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Joao Paulo de Jesus, em
relação ao Acórdão de fls. 73/79.
Sustenta o embargante, pelas razões expostas às fls. 01/05
(incidente 50000), que o julgado padece de omissão e contradição, pois o fato
de ser proprietário de 50% do imóvel, o qual está servindo como comércio,
não retira a proteção do bem de família, conforme a Lei 8.009/90. Afirma que
comprovou que os alugueis recebidos são revertidos para pagamento da
moradia do embargante, preenchendo os requisitos do art. 486 do STJ.
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de omissão e contradição, o que se busca é a
alteração do julgado.
No entanto, a questão foi abordada no Acórdão embargado,
inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC: “Necessário destacar, de início,
que o executado é titular de 50% da nua propriedade do imóvel
penhorado, uma vez que pesa sobre o bem usufruto vitalício em favor de
Alaerti Vitali. Quanto à matéria de fundo, disciplina a Lei no 8.009/90:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204675-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.429
3
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei” (destaque não original). A Súmula 486 do
STJ, por seu turno, estabelece que: “É impenhorável o único imóvel
residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda
obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da
sua família” (destaque nosso). No entanto, no caso dos autos, restou
incontroverso que o bem penhorado não é residencial, conforme
certificado por Oficial de Justiça em mandado de constatação:
“CONSTATEI que referido imóvel não serve de local de moradia do
executado João Paulo de Jesus ou familiares, sendo um imóvel comercial,
mais precisamente um barracão semi aberto, que abriga as instalações da
empresa Stilo Car (antiga Casa do Óleo), que tem como proprietário o
Sr. Hugo Cesar Amâncio de Souza. O referido é verdade e dou fé” (fls. 62
do principal grifo não original). Logo, cuidando-se de imóvel destinado
à finalidade comercial, inadmissível a defesa lastreada na existência de
bem de família, ainda que os rendimentos civis sejam revertidos em
benefício do recorrente. Como já decidido por esta Câmara, “... não se
anota a presença da probabilidade do direito vindicado. Isto porque o
imóvel objeto da matrícula no 74006 do 1o CRI de Campinas é comercial,
conforme averbação de 27/06/1995 (fls. 77/81). Da mesma forma, consta
no contrato de locação do imóvel que sua finalidade é “não residencial”
(Cláusula 1a fls. 24 do processo de origem)” - Agravo de Instrumento n.
2250084-60.2018.8.26.0000, de minha Relatoria” (fls. 75/76).
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2204675-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 46.429
4
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI e
MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar
ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil, Comentado
artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p. 548). E ainda: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer a sua alteração” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão e
outros autores, 45a edição Revista e Atualizada, Editora Revista dos
Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal de
Justiça
decidiu:
“RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO
CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022
do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou correção de
erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu,
de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia
posta no recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg
no AREsp 84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator